Tribunal: STF
Processo: RE 633928
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 28, fl. 10):



    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO-PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. LEI 9.363/96.



    Tratando-se de pedido de reconhecimento de crédito-presumido, a prescrição é de cinco anos, com base no art. 1º do  
DL 20.910/32.



    Apenas no regime alternativo de que cuida a Lei 10.276/901, por força de autorização legal expressa, é que o cálculo do benefício pode ter em conta a energia e o combustível consumidos no processo produtivo. No regime da Lei 9.363/96, tal não é admitido.



    O fato de a Lei 9.718/98 ter aumentado a alíquota da COFINS não autoriza, ipso facto, a majoração do crédito-prêmio de IPI, pois constitui benefício legal que, nos termos do art. 150, § 6º, da CF, depende de lei específica.



    Não há direito adquirido ao regime jurídico do crédito-presumido de IPI, que constitui benefício fiscal, podendo ser concedido, suspenso ou revogado por lei.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (Doc. 30).



    No RE (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CREMER S/A e OUTRO alegam violação aos seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) arts. 5º, XXXVI, e 60, §4º, pois o acórdão recorrido decidiu “não assistir ao contribuinte o direito ao crédito presumido de IPI nas operações de compra de combustível, gases e lubrificantes, alegando que “não há direito adquirido ao regime jurídico do crédito-presumido de IPI, que constitui benefício fiscal, podendo ser concedido, suspenso ou revogado por lei” (Doc. 32, fl. 6). No ponto, afirmam que “foram contempladas com isenção nas exportações, ou seja, desonerou-se as negociações comerciais concedendo direito ao crédito presumido, mas que em determinado momento, sem qualquer justificativa, o Poder Executivo suprimiu a isenção sem sequer justificá-la, violando frontalmente o Direito Adquirido dos exportadores” (Doc. 32, fl. 7); 



    (b) arts. 148 e 150, §6º, IV, ao fundamento de que “a suspensão do ressarcimento do PIS e COFINS das exportações efetivadas, ao contrário do que firmado no v. aresto recorrido, consubstancia-se em nítido empréstimo compulsório (…) disfarçado, bem como caracteriza evidente confisco” (Doc. 32, fl. 9); 



    (c) art. 195, §6º, uma vez que o acórdão recorrido “afirma que ‘näo houve supressão retroativa do benefício, não se podendo alegar ‘violação à anterioridade’. Assim o fazendo, o v. aresto não se atentou para anterioridade, prevendo que em caso de isenção, a mesma só pode ser revogada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação” (Doc. 32, fl. 11); e



    (d) art. 153, IV, e § 3º, II, já que o acórdão recorrido “não concedeu às Recorrentes o aproveitamento do crédito presumido de IPI estatuído na Lei n.° 9.363/96 atinentes aos combustíveis, energia elétrica, gases e Iubrificantes utilizados no processo produtivo das mesmas, asseverando ser possível a suspensão do benefício pela Medida Provisória n.° 2.158-35/01 em total afronta ao art. 153, IV e §3°, II, da CF/88. O princípio da não-cumulatividade estatuído na Carta Republicana de 1988 reserva o direito de o contribuinte, ao recolher o imposto, ver abatido o montante de IPI devido nas operações ou prestações anteriores. Negado este direito, o mesmo poderá com base exclusivamente na Lei Maior, fazer valer seu direito constitucional à não-cumulatividade, por intermédio desta Excelsa Corte” (Doc. 32, fl. 14).



    Assim, concluem que “não prevendo a Constituição Republicana nenhuma limitação ao direito das Recorrentes aproveitarem os créditos presumidos de IPI, necessário se faz o provimento do presente recurso extraordinário para reformar, in totum, o v. aresto combatido” (Doc. 32, fl. 17).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 36).



    No STF, o Eminente Ministro AYRES BRITTO, então relator, determinou a restituição dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do Tema 504 da repercussão geral, RE 593.544 - Crédito presumido do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS (Doc. 1).



    Em observância a essa determinação, o processo foi sobrestado na origem (Doc. 38).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem afirmou que o presente recurso versa sobre “a possibilidade de utilizar o crédito presumido de IPI referente aos combustíveis, energia elétrica, gases e lubrificantes utilizados no processo produtivo”, matéria diversa daquela objeto do Tema 504 da repercussão geral. Em seguida, encaminhou os autos ao STF (Doc. 49).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 32, fl. 4):



    “Nesta seara, as Recorrentes passam a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional discutida na espécie, qual seja, a necessidade de ser concedido o Crédito Presumido do IPI aqui requerido e estatuído constitucionalmente no Princípio da não-cumulatividade (art. 153, §3°, II, da CF/88), o que faz por força da exigência instituída pela Emenda Constitucional n.° 45, regulamentada pela Lei n.° 11.418/06, no que tange à comprovação da repercussão geral do tema debatido no particular.



    Estabelece a legislação que “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. A matéria em testilha versa sobre o atendimento aos princípios da não-cumulatividade, do direito adquirido, da segurança jurídica, da vedação ao confisco e da impossibilidade de se instituir empréstimo compulsório disfarçado, dada a impossibilidade de se vedar o crédito presumido de IPI garantido pelo Texto Constitucional e pelo comando legal (Lei n.° 9.363/96), sob pena de violar os princípios basilares acima mencionados. 



    Ora, a cobrança de tributos e seu pagamento, ou a não concessão de “benefícios fiscais”, envolve matéria constitucional. A MP n.° 2.158/01 que suspendeu o “benefício fiscal” concedido pela Lei n.° 9.363/96 no período de 01 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 1999, acabou violando o art. 153, §3°, II, da CFl88 e os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica, da vedação ao confisco e da impossibilidade de se instituir empréstimo compulsório disfarçado, por isso a necessidade de conhecimento e julgamento dos argumentos contidos neste Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, como é cediço, as normas e princípios constitucionais estão em plano hierárquico superior às outras normas (MP n.° 2.158/01), devendo, portanto, prevalecer diante de conflito aparente com qualquer destas, sob pena de violação ao Princípio da Supremacia da Constituição Federal. Assim, infringência a dispositivos de Ordem Constitucional advinda do próprio Órgão Julgador gera grande insegurança jurídica não somente aos litigantes envolvidos no processo, mas ainda à toda coletividade, a qual pode sofrer a qualquer momento os efeitos determinados pelo Juízo, bem como os efeitos da decisão a ser prolatada por este Excelso STF atingirá a sociedade como um todo. 



    Ademais, vale salientar que grande parte das empresas nacionais tem direito ao benefício ao Crédito Prêmio do IPI, reforçando ainda a tese de que a questão aqui em testilha extrapola os limites subjetivos da demanda, posto que tem repercussão moral, econômica e financeira nas demais empresas do País. 



    Assim, extrapolando o conteúdo do decisum a ser prolatado o direito subjetivo contido nos presentes autos, interessando, pois, a todos indistintamente, merece a questão ser analisada por esta Corte Suprema nos termos da redação contida na Lei n.° 11.418/06, passando as Recorrentes a adentrarem no mérito.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a presente controvérsia (Doc. 28, fl. 4-8):



    “Mérito



    a) Da apuração do crédito-presumido do IPI relativamente à energia elétrica e combustíveis e lubrificantes consumidos no processo produtivo dos produtos exportados



    Não se discute, nestes autos, o direito de crédito básico de IPI, mas o crédito-presumido de IPI, incentivo à exportação, na forma da Lei 9.363/96.



    De qualquer modo, é posição firme nesta Corte que não se pode dar ao art. 147, I, do RIPI/1998, reproduzido no 164, I, do RIPI/02 entendimento no sentido de que a referência a matérias-prima e produtos intermediários que “embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização” não alcança os combustíveis, energia elétrica, gases e lubrificantes utilizados para o funcionamento do parque industrial do contribuinte.



    Tal posição restou confirmada, recentemente, pela Primeira Seção desta Corte, em acórdão assim ementado:



    […]



    Não se pode, pois, dar à Lei 9.363/96 outra interpretação senão aquela que, conforme a legislação do IPI, tem prevalecido nesta Corte.



    Assim, apenas no regime alternativo de que cuida a Lei 10.279/01, por força de autorização legal expressa, é que o cálculo do benefício pode ter em conta a energia e o combustível consumidos no processo produtivo. Correta, portanto, a sentença, neste ponto.



    b) Do aumento da alíquota da COFINS e a Lei 9.363/96



    O fato de a Lei 9.718/98 ter aumentado a alíquota da COFINS não autoriza, ipso facto, a majoração do crédito-prêmio de IPI.



    Isso porque se cuida de benefício legal que, nos termos do art. 150, § 6º, da CF, depende de lei específica.



    A Lei 9.718/98 não alterou a Lei 9.363/96, que continua dispondo, em seu art. 2º, §1º, no sentido de que “O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo”.



    Note-se que o crédito-presumido é medida de desoneração das exportações, mas que não há qualquer direito constitucional a que resulte no afastamento completo os ônus atinentes ao PIS e à COFINS suportados pelo exportado enquanto adquirente de produtos. Cabe ao legislador dimensionar o benefício conforme sua política tributária.



    […]



    c) Da Medida Provisória 2.158/01



    A parte autora insurge-se, ainda, contra a suspensão do benefício fiscal oferecido pela Lei nº 9.363/96, no período de 01 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 1999, levada a efeito pela MP nº 2.158/01.



    Sem razão, todavia, pois não há direito adquirido ao regime jurídico de crédito-presumido de IPI, que constitui benefício fiscal, podendo ser concedido, suspenso, ou revogado por lei.



    A Medida Provisória tem força de lei e não resta constitucionalmente vedada sua utilização em matéria tributária.



    Ademais, não houve supressão retroativa do benefício, tampouco se pode alegar violação à anterioridade de exercício, tendo em conta que nem o IPI a ela se submete, em face da exceção constante do art. 150, § 1º, da CF, nem as contribuições PIS e COFINS, sujeita à anterioridade nonagesimal, cuja violação não foi suscitada nestes autos.



    Ademais, descabida a alegação de que a MP nº 1.807/1999, ao suspender os efeitos da Lei nº 9.363/1996 no período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1999, seja viciada.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. 



    II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. 



    IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/04/2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CRÉDITOPRÊMIO (PRESUMIDO) DE IPI. LEI 9.363/1996. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART. 153, § 3º, II, DA CF). ALCANCE, VALOR SITUAÇÕES QUE ENSEJAM. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SUSPENSÃO (MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.807, 1.858, 1.991, 2.037, 2.113, 2.158). LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ARTS. 150, IV, e 195, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO” (RE 774.919/PR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 4/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente